Tribunal: TJDFT
Processo: 0707035-54.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Bloqueio via sisbajud. Depósito judicial. Expedição de alvará. Valor remanescente. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão da quitação integral do débito e determinou a expedição de alvará em favor da parte executada para levantamento de valores que o recorrente alegou ainda estarem vinculados à execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há saldo remanescente a ser levantado pela parte executada.
III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em expedição de alvará de levantamento do saldo remanescente em favor da parte executada, se inexiste qualquer valor excedente a ser restituído.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706690-85.2021.8.07.0005, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 18/09/2024.